Tribunal: TJMT
Processo: 1018182-13.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018182-13.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Consórcio]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (APELADO), EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n.
1018182-13.2020.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

Apelado:
Emanoel Gomes Bezerra Júnior

E M E N T A

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONSÓRCIO – PARCELA ATRASADA – RECUSA NO RECEBIMENTO – FALTA DE JUSTA CAUSA – MORA CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A consignação é modo indireto de pagamento, onde o
credor tem o direito de receber e o devedor o dever de pagar.

Não existindo motivo justo para a recusa do pagamento, configura-se mora do credor, devendo ser julgada procedente a ação consignatória.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n.
1018182-13.2020.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

Apelado:
Emanoel Gomes Bezerra Júnior

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de consignação em pagamento com pedido de tutela antecipada que lhe move Emanoel Gomes Bezerra Júnior, julgou procedente o pedido da inicial, declarando extinta a obrigação em relação ao débito das faturas vencidas entre 10.03.2020 a 10.07.2020, que foram consignadas nos autos. Ao final, condenou o apelante no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Irresignada, a instituição financeira recorre aduzindo que, uma vez configurada a inadimplência, o contrato do consorciado é encaminhado para escritório terceirizado de cobrança, com o consequente pagamento de custas e honorários advocatícios. Além disso, afirma que não pode ser aceita a mera consignação de valores simples, na forma como realizada nos autos, pugnando pela reforma da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões
(
id. 96167508
) arguindo preliminarmente o não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n.
1018182-13.2020.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

Apelado:
Emanoel Gomes Bezerra Júnior

V O T O

Nas contrarrazões, o apelado pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.010, inc. III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que o apelante dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Emanoel Gomes Bezerra Júnior ajuizou
ação de consignação em pagamento com pedido de tutela antecipada contra Bradesco Administradora de Consórcios Ltda., alegando que aderiu a uma cota de consórcio da empresa ré e que tem as parcelas descontadas automaticamente em sua conta corrente. Todavia, informa que a parcela de n. 28, venceu em 10 de março de 2020, por insuficiência de saldo e, em decorrência de norma unilateral da instituição, a parcela que venceu em 13 de abril de 2020, no valor de R$ 3.062,97 (três mil e sessenta e dois reais e noventa e sete centavos) não foi debitada, mesmo com saldo para pagamento.

Aduz que que encaminhou e-mail para a empresa ré pedindo a emissão dos dois boletos vencidos para efetuar pagamento, mas não foi atendido, sendo informado que após cinco dias de vencimento, o pagamento deveria ser realizado em um escritório de cobrança.

Afirma que não conseguiu realizar o pagamento e não recebeu nenhum instrumento de cobrança da apelante, mesmo solicitando os boletos para pagar.

Diante da negativa de recebimento, o apelado ajuizou a presente ação, pugnando pelo depósito das parcelas vencidas, além de pleitear que seu nome não fosse incluído junto aos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

As parcelas vencidas em 10.03.2020 até 10.07.2020 foram depositadas em juízo (id. 96167458, 96167470, 96167487 e 96167492).

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos da inicial, declarando extinta a obrigação em relação ao débito das parcelas vencidas em 10.03.2020 até 10.07.2020. Ao final, condenou o apelante no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Inconformada, a instituição financeira recorre aduzindo que, uma vez configurada a inadimplência, o contrato do consorciado é encaminhado para escritório terceirizado de cobrança, com o consequente pagamento de custas e honorários advocatícios, segundo previsão de cláusula contratual estipulada entre as partes. Além disso, afirma que não pode ser aceita a mera consignação de valores simples, na forma como realizada nos autos, sendo descabida a manutenção da sentença que autorizou a baixa do débito com o levantamento dos valores consignados.

Pois bem.
É sabido que a ação de consignação é manejada quando o pagamento não pode ser realizado em virtude de recusa do credor em recebê-lo ou em dar quitação ou ainda quando existir obstáculo fático ou jurídico alheio à vontade do devedor, que impossibilite o pagamento eficaz.

A extinção da obrigação interessa muito ao credor, e também ao devedor, pois, pagando no tempo, local e forma devidos, libera-se do vínculo de sujeição e não se submete ao ônus da mora. Deve-se reconhecer, assim, a existência do direito subjetivo do devedor em quitar sua obrigação, evitando os efeitos da mora.

In casu,
a questão foi corretamente dirimida pelo juízo de origem, a qual peço vênia para transcrever parte da sentença,
in verbis
:

“É sabido que a ação consignatória tem por finalidade o depósito judicial de quantia, ou de coisa devida, com efeito liberatório, permitindo assim ao devedor que, pelo depósito em Juízo, venha a ser declarado exonerado da obrigação, conforme os artigos 539 e 549 do CPC.

O requerido em sua contestação alegou que o requerente encontrava-se em mora.

O requerente, embora tenha empregado esforços visando solucionar a pendência, não logrou êxito. Injusto, portanto, ficar o requerente vinculado ao referido débito, cujos prejuízos são inegáveis, efetuando o requerente, devidamente, a consignação nos presentes autos (ID’s 31675923, 31758996, 32290033, 3392100 e 349009001), dos valores das parcelas vencidas em 10/03/2020 até 10/07/2020 (sob n.28 a 32), devidamente atualizadas, impondo o deferimento de sua pretensão.

Embora tenha discordado o Banco requerido do valor depositado nos autos pelo requerente, este não informou o valor que entendia devido, conforme o parágrafo único do artigo 544 do CPC, descumprindo o preceito processual.
(id. 96167496)

Ademais, observo que o banco requerido forneceu e-mail (id. 96166987) informando que o pagamento realizado após a data de vencimento teria seu valor atualizado, acrescido de multa moratória de 2% (dois por cento) e juros de 1% (um por cento) ao mês.

Por sua vez, o apelado trouxe memória de cálculo das parcelas atrasadas (id. 96166988), nos moldes acima discriminados, sendo que efetuou a consignação do valor devido, com a incidência de multa de 2% (dois por cento) e juros de 1% (um por cento) ao mês. (id. 96167458)

Desse modo, não se pode olvidar que competia ao apelante comprovar que a recusa é justa e se enquadra em uma das hipóteses previstas na lei, conforme preceitua o art. 373, inc. II do CPC, por se tratar de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor.

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Fredie Didier Jr.:

"O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Gerai da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009)

O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para o apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente as razões de recusa.

Com efeito, caracterizada está a mora do credor que não recebeu os valores pertinentes às parcelas, devendo sofrer as consequências da norma.

Sobre o tema ensina Miguel Maria de Serpa Lopes:

“
A recusa do credor sem justa causa importa em culpa, incorrendo ele em mora accipiendi, sendo equivalente a uma recusa o fato de o credor pretender dar uma quitação sem o ser na devida forma
. Em relação ao devedor, só um interesse existe: o de realizar a prestação devida, atento a que a mora do credor não o exime do débito assumido. Por essa razão é que lhe assiste consignar, no caso de recusa.
A expressão recusar receber deve ser tomada num sentido largo; significa simplesmente falta de aceitação, e, por conseguinte, a ausência ou o silêncio do credor bastam a justificar a consignação
, sendo certo porém que certas reservas do credor, que não importem nem numa condição nem em restrição à sua aceitação, não impedem a aceitação de ser integral e definitiva”.
(Curso de Direito Civil, vol. II, 4ª edição, Rio de Janeiro: editora Freitas Bastos, p. 200 - grifei).

Não há dúvida que a consignação em pagamento é a melhor hipótese para resguardar os direitos do devedor, até porque, às vezes, a prova da recusa pode ser difícil, colocando o devedor em situação de mora.

Nessa linha de entendimento, vale transcrever o ensinamento doutrinário de
João Roberto Parizatto
:

“Washington de Barros monteiro, em seu Curso de Direito Civil, Ed. Saraiva, 1962, págs. 279-280, ensina com propriedade que: “
Quitação é a prova do pagamento
. Para firmeza das relações jurídicas e tranqüilidade social, devem os atos jurídicos revestir de forma legal, que lhes atribui existência e visibilidade.
No caso de pagamento, a forma é a quitação; a ela tem direito o devedor, que pode retardar a solução, até que a forneça o credor. Quem paga deve munir-se da necessária quitação passada pelo credor
. Se o fizer em confiança, não poderá mais tarde invocar essa circunstância, ao ser cobrado de novo. Não se acolhe a tal alegação em juízo,
porque pagamentos se comprovam apenas através de quitações regulares
e não se demonstram por testemunhal, se sobre excedem à taxa legal. A quitação vale qualquer que seja a sua forma.”
(Consignação em pagamento no novo Código Civil e no CPC, editora Edipa, ano 2003, páginas 5 e 6 - grifei).

Sobre o tema, confira ainda a lição de Carlos Roberto Gonçalves:

“Observa-se que a consignação ainda terá lugar se o credor concordar em receber o pagamento,
mas recusar-se a fornecer o recibo de quitação, ou se não puder recebê-lo nem fornecê-lo, porque se trata de meio liberatório do devedor
.”
(Direito Civil Brasileiro, Volume II, 6ª edição, São Paulo: editora Saraiva, 2009, p. 277 - grifei).

Desta forma, o depósito em consignação é modo de extinção da obrigação, com força de pagamento, e a correspondente ação consignatória tem por finalidade ver atendido o direito material do devedor de liberar-se da obrigação e de obter quitação.

Nesta trilha, tenho que a sentença atacada se encontra bem posta e em consonância com a realidade fática demonstrada nos autos, não merecendo reforma.

De outra banda, tendo em vista a fixação em primeiro grau dos honorários em 20% sobre o valor atualizado da causa, deixo de majorar a condenação em honorário advocatícios, ante a vedação disposta no art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021